Tribunal: TCU
Processo: 042.864/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Universidade Federal do Sul da Bahia relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Universidade Federal do Sul da Bahia, relativa ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e art. 43 da Resolução TCU 259/2014 em: 9.1. julgar regulares, dando-lhes quitação plena, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos seguintes responsáveis: Daniel Fils Puig (CPF XXX.063.557-XX); Rosemary Aparecida Santiago (CPF XXX.766.958-XX); Janaina Zito Losada (CPF XXX.958.339-XX); Joel Pereira Felipe (CPF XXX.282.098-XX); Fabiana de Souza Costa (CPF XXX.706.177-XX); Sandro Augusto Silva Ferreira (CPF XXX.367.755-XX); Amanda Suelen Ferreira Bastos (CPF XXX.488.555-XX); Kennedy Morais Fernandes (CPF XXX.224.496-XX); Hayttle Soljnivisk Dias Santos (CPF XXX.393.146-XX); Jorge Antônio Silva Costa (CPF XXX.618.635-XX); Fabricio Berton Zanchi (CPF XXX.599.362-XX); Augustin Maurice Marie Gondallier de Tugny (CPF XXX.788.126-XX); Martin Domecq (CPF XXX.144.995-XX); Luiz Henrique Santos Guimaraes (CPF XXX.222.185-XX); Marcia Nunes Bandeira Roner (CPF XXX.830.701-XX); Carlos Alberto Caroso Soares (CPF XXX.832.785-XX); Robson Da Silva Magalhaes (CPF XXX.798.565-XX); Daniel Piotto (CPF XXX.129.138-XX); Stella Narita (CPF XXX.593.458-XX); Rogerio Ferreira (CPF XXX.979.951-XX); Rosangela Pereira de Tugny (CPF XXX.643.306-XX); Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes (CPF XXX.227.524-XX); Tatiane de Sousa Soares Borges (CPF XXX.020.761-XX); Ana Cristina Santos Peixoto (CPF XXX.624.246-XX); Raimundo Jose de Araújo Macedo (CPF XXX.764.005-XX); Sergio Gorender (CPF XXX.684.965-XX); Carlos Werner Hackradt (CPF XXX.186.599-XX); Alemar Silva Araújo Rena (CPF XXX.681.056-XX); Marcia Maria dos Santos de Moraes (CPF XXX.470.425-XX); Christianne Benatti Rochebois (CPF XXX.750.836-XX); Roberto Muhajir Rahnemay Rabbani (CPF XXX.205.874-XX); Marcelo Soares Teles Santos (CPF XXX.590.185-XX); Ita De Oliveira E Silva (CPF XXX.375.661-XX); Gilmara Dos Santos Oliveira (CPF XXX.219.235-XX); Matheus Ramalho De Lima (CPF XXX.736.464-XX); Fabricio Luchesi Forgerini (CPF XXX.571.228-XX); Ângela Maria Garcia (CPF XXX.044.237-XX); 9.2. julgar regulares, com as ressalvas abaixo indicadas, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Francisco José Gomes Mesquita (CPF XXX.830.705-XX), Joana Angélica Guimarães da Luz (CPF XXX.212.390-XX) e Naomar Monteiro de Almeida Filho (CPF XXX.177.035-XX), dando-lhes quitação: Ressalvas Responsáveis Irregularidade na cessão de uso de espaço físico no Campus Sosígenes Costa, Porto Seguro/BA (item 1.3.1.1 do Relatório da CGU no 201800623) Francisco José Gomes Mesquita e Joana Angélica Guimarães da Luz Adoção da contratação integrada, de que trata a Lei 12.462/2011, nos RDC 1/2017 e 3/2017, sem a efetiva demonstração das justificativas técnicas e econômicas auferidas pela sua utilização, comparativamente aos outros regimes previstos na legislação, afrontando o disposto no art. 9o da Lei 12.462/2011 e na jurisprudência do TCU (item 1.3.1.4 do Relatório da CGU no 201800623) Termos de Cessão de Uso celebrados com cláusulas que trazem insegurança jurídica para a UFSB, no que se refere à estabilidade dos prazos pactuados, dado os investimentos em curso, com a construção dos campi Sosígenes Costa e Paulo Freire (item 1.3.1.3 do Relatório da CGU no 201800623) Francisco José Gomes Mesquita, Joana Angélica Guimarães da Luz e Naomar Monteiro de Almeida Filho Recebimento de garantias contratuais inválidas, quando da formalização dos Contratos 9/2017 e 12/2017, originados dos RDC 1/2017 e 3/2017 (item 1.3.1.6 do Relatório da CGU no 201800623) Habilitação dos vencedores dos RDC 1/2017 e 3/2017 sem a comprovação do patrimônio líquido mínimo exigido nos editais (item 1.3.1.5 do Relatório da CGU no 201800623) Francisco José Gomes Mesquita 9.3. dar ciência à Universidade Federal do Sul da Bahia de que: 9.3.1. a adoção da contratação integrada, de que trata a Lei 12.462/2011, sem a efetiva demonstração das vantagens técnicas e econômicas auferidas pela sua utilização, comparativamente com os outros regimes previstos em lei, conforme não observado nos RDC 1/2017 e 3/2017, afronta o disposto no art. 9o da Lei 12.462/2011 e a jurisprudência do Tribunal; 9.3.2. as garantias contratuais apresentadas para formalização dos Contratos 8/2017 e 12/2017 estão em desacordo com o disposto no art. 56, §1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 39 da Lei 12.462/2011 e com a jurisprudência do Tribunal; 9.4. constituir processo apartado, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, para avaliar a conduta das empresas consorciadas Hayek Engenharia Ltda., Meir Serviços e Construções Ltda. e FPMF Arquitetos Associados Ltda. - ME. e chamá-las a se manifestarem sobre a utilização de informações falsas pela primeira sociedade empresária, no âmbito dos RDC 1/2017 e 3/2017, para obtenção de benefícios restritos às microempresas e às empresas de pequeno porte; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao interessado; 9.6. arquivar os autos e encerrar o processo.